Tribunal: TJSP
Processo: 1040020-92.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de Busca e Apreensão – Cerceamento de defesa afastado – Inadimplemento confesso – Notificação extrajudicial recebida em 30.09.2019 que refere ao inadimplemento da parcela vencida em 20.08.2019 e subsequentes – Parcela vencida em 20.08.2019 paga em 21.10.2019, antes do ajuizamento, sem notícia do pagamento da parcela vencida em 20.09.2018 – Purgação da mora

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de Busca e Apreensão – Cerceamento de defesa afastado – Inadimplemento confesso – Notificação extrajudicial recebida em 30.09.2019 que refere ao inadimplemento da parcela vencida em 20.08.2019 e subsequentes – Parcela vencida em 20.08.2019 paga em 21.10.2019, antes do ajuizamento, sem notícia do pagamento da parcela vencida em 20.09.2018 – Purgação da mora reservada à fase extrajudicial – Integralidade da dívida que compreende as parcelas vencidas acrescidas do saldo remanescente do financiamento – Mora não purgada – Questionamento de cláusulas contratuais exercido de forma genérica – Inovação recursal – Sentença mantida.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040020-
92.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante DIEGO CANDEIAS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040020-92.2019.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 1040020-92.2019.8.26.0602
Apelante: Diego Candeias
Apelad0: Banco Itaucard S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34782)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ação de Busca e
Apreensão Cerceamento de defesa afastado
Inadimplemento
confesso

Notificação
extrajudicial recebida em 30.09.2019 que refere
ao inadimplemento da parcela vencida em
20.08.2019 e subsequentes Parcela vencida em
20.08.2019
paga
em
21.10.2019,
antes
do
ajuizamento, sem notícia do pagamento da
parcela vencida em 20.09.2018
Purgação da
mora
reservada
à
fase
extrajudicial

Integralidade da dívida que compreende as
parcelas
vencidas
acrescidas
do
saldo
remanescente do financiamento
Mora não
purgada

Questionamento
de
cláusulas
contratuais exercido de forma genérica

Inovação recursal Sentença mantida.
Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEGO CANDEIAS (fls. 91/102) contra r. sentença de fls. 86/88 proferida pelo
MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, que julgou procedente a
ação de busca e apreensão movida por BANCO ITAUCARD S/A.
O apelante alega ter havido cerceamento de seu
direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Refere à
possibilidade de discussão de abusividades contratuais, como taxa de juros
remuneratórios e comissão de permanência. Ressalta que parcela vencida em
20.08.2019 foi paga em 21.10.2019, antes do ajuizamento da ação. Nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040020-92.2019.8.26.0602 -Voto no
3
constituição em mora válida. Destaca ter efetuado o pagamento das parcelas
vencidas no curso da demanda. Discorre sobre o princípio da conservação dos
contratos e à lesão. Postula o provimento do recurso, com a anulação da
sentença e o prosseguimento da instrução processual e, ao final, a
procedência da ação, com a revogação da liminar.
Contrarrazões às fls. 106/152, pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.
Recebo o recurso nos efeitos legais.
Não há alegação de intempestividade, sendo o
apelante beneficiário da gratuidade da justiça.
Assim, conheço em parte do recurso e, na parte em
que conheço, nego provimento.
Inicialmente, afasto o alegado cerceamento de
defesa.
Presentes nos autos elementos suficientes para o
convencimento do magistrado, desnecessária a produção de provas, sem
qualquer afronta ao princípio da ampla defesa.
Observo que a questão dos autos é apenas de
direito, sendo prescindível a realização de perícia contábil. Então, sendo o
julgador o destinatário da prova, pertinente foi o julgamento antecipado da lide,
sem qualquer cerceamento de defesa e nulidade.
No mais, estabelece o artigo 3o do Decreto Lei no
911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014: “O proprietário fiduciário ou credor
poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do
art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040020-92.2019.8.26.0602 -Voto no
4
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
Vê-se que únicos requisitos para a propositura da
ação de busca e apreensão são a comprovação da mora ou do
inadimplemento.
Pois bem, o inadimplemento restou incontroverso
nos autos, pois não negado pelo apelante.
E o apelante foi regularmente constituído em mora.
Houve sua notificação por carta com aviso de recebimento encaminhada ao
endereço fornecido por ele no contrato (fls. 34/36).
A notificação foi recebida em 30.09.2019 e refere
expressamente ao inadimplemento da parcela no 03, com vencimento em
agosto de 2019, e das subsequentes.
A despeito do pagamento da parcela no 03,
realizado em 21.10.2019 (fls. 69), uma semana antes do ajuizamento da ação
(28.10.2019), o apelante somente realizou o pagamento das demais parcelas
em aberto após o ajuizamento da ação, conforme se vê às fls. 70/71.
Ocorre que, para afastar a mora, necessário o
pagamento da “integralidade da dívida pendente”, de acordo com o disposto
no parágrafo 2o do Decreto-Lei 911/03, com a redação dada pela Lei
10.931/2004.
A questão sobre a extensão da expressão
“integralidade da dívida pendente” já foi decidida pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593-MS, de
relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:
“Para os efeitos do art. 543-C, do Código de
Processo Civil, foi definida a seguinte tese: Nos contratos firmados
na vigência da Lei n° 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo
de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040020-92.2019.8.26.0602 -Voto no
5
os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob
pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de
alienação fiduciária" (Segunda Seção, j. 14/05/2014, V.U).
Assim, no caso dos autos, não tendo havido o
depósito integral do valor do débito apontado pelo credor, adequada a
confirmação da liminar de busca e apreensão do bem.
Por fim, entendo possível a discussão sobre a
respectiva abusividade em ação de busca e apreensão, mediante pedido
expresso da parte interessada quando for intenção a purgação da mora.
Não obstante, o apelante referiu à abusividade das
cláusulas contratuais de forma genérica na contestação.
As alegações genéricas no sentido de que as
cláusulas contratuais são abusivas e causariam lesão ao apelante não são
suficientes à comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito do apelado ao cumprimento do contrato.
A menção à abusividade dos juros remuneratórios e
da comissão de permanência foi feita tão somente no recurso, em verdadeira
inovação, vedada a apreciação da matéria.
Sem reparos à r. sentença, portanto.
Diante do exposto, conheço em parte do recurso e,
na parte em que conheço, nego provimento.
Majoro a verba honorária do patrono do apelado de
R$ 600,00 para R$ 700,00, observada a gratuidade da justiça concedida ao
apelante.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040020-92.2019.8.26.0602 -Voto no
6